Tribunal: TJSP
Processo: 1063140-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO POR QUEM NÃO INTEGRA A ENTIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE BEM RECONEHCIDA. AUTORA QUE TAMBÉM CARECE DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Alegação de nulidade de assembleia. Alegação por quem não integra dos quadros da entidade. A autora é administradora do loteamento. Ilegitimidade de parte bem

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO POR QUEM NÃO INTEGRA A ENTIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE BEM RECONEHCIDA. AUTORA QUE TAMBÉM CARECE DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Alegação de nulidade de assembleia. Alegação por quem não integra dos quadros da entidade. A autora é administradora do loteamento. Ilegitimidade de parte bem reconhecida pela sentença, que deve ser mantida. Ausência, ademais, de interesse processual.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063140-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO NINHO VERDE II - APRONIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063140-55.2018.8.26.0100 -Voto no 16303
2
Apelação no 1063140-55.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível Central da Capital)
Apelante: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelada: Associação dos Proprietários do Loteamento Ninho Verde
II - Apronim
Voto no 16.303
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO
POR QUEM NÃO INTEGRA A ENTIDADE. ILEGITIMIDADE
DE PARTE BEM RECONEHCIDA. AUTORA QUE TAMBÉM
CARECE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Alegação de nulidade de assembleia.
Alegação por quem não integra dos quadros da entidade. A autora
é administradora do loteamento. Ilegitimidade de parte bem
reconhecida pela sentença, que deve ser mantida. Ausência,
ademais, de interesse processual.
Recurso não provido.
A autora recorreu da sentença de fls. 506/508, de
relatório adotado, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inc.
VI, do Código de Processo Civil.
Alegou a recorrente, em síntese, que tem o dever de zelar
pelos interesses dos proprietários do loteamento; que a nulidade pode ser
arguida por qualquer interessado; que tem legitimidade ativa para o pedido;
que deve ser afastada a extinção do processo e julgado o mérito; e que
procede a pretensão inicial.
Contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063140-55.2018.8.26.0100 -Voto no 16303
3
É o relatório.
Alegou a autora que é a administradora de determinado
loteamento residencial na cidade de Pardinho/SP e que alguns moradores
constituíram “a associação Ré com o objetivo de defender seus interesses
perante a administradora do loteamento (a Autora) e as autoridades
públicas” (fls. 03). Afirmando que houve nulidade na assembleia geral da ré
realizada em setembro de 2017, pediu a declaração judicial respectiva (fls.
10).
Sucede que a autora não tem legitimidade e tampouco
interesse processual no caso dos autos.
Nos termos do quanto disposto no art. 17, do atual
Código de Processo Civil, Para postular em Juízo é necessário ter
interesse e legitimidade. Também dispõe o art. 18 do mesmo Codex que
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
A autora não integra os quadros da entidade associativa,
que é composto pelos moradores do loteamento. Também não comprovou
nos autos que os representa, já que não consta legislação a ela conferindo
poderes de representação e não se vislumbrou dos autos a juntada de
instrumento de mandato outorgando poderes à apelante.
Não compondo o quadro associativo da ré, não tem
legitimidade a autora para impugnar em Juízo a reunião referida, na qual
sustentou terem ocorrido irregularidades na convocação e também no
cômputo de votos, questões que envolvem diretamente a participação do
associado na administração da entidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063140-55.2018.8.26.0100 -Voto no 16303
4
Não fosse apenas isso, também carece de interesse
processual para o pedido, já que a eventual procedência da demanda não afeta
seus interesses, mas apenas daqueles que estão à ré vinculados, ou seja, os
moradores associados.
Nessa linha, ensina o Professor Cândido Rangel
Dinamarco que “Como conceito geral, interesse é utilidade. Consiste em
uma relação de complementariedade entre um bem e uma pessoa, a saber,
entre um bem portador da capacidade de satisfazer uma necessidade e
uma pessoa portadora de uma necessidade que pode ser satisfeita por
esse bem (Carnelutti). Há o interesse de agir quando o provimento
jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante,
operando uma melhora em sua situação na vida comum
ou seja,
quando for capaz de trazer-lhe verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O
interesse de agir constitui o núcleo fundamental do direito de ação, por
isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o
provimento pedido na medida em que ele tenha essa utilidade e essa
aptidão” (“Instituições de Direito Processo Civil”, Volume II, Editora
Malheiros, 7a edição, 2017, p. 353 grifos do autor).
Não havendo para a apelante qualquer utilidade no
provimento jurisdicional reclamado, não há interesse processual e, assim, é
ela efetivamente carecedora de ação.
Deve ser mantida, assim, a sentença que deliberou pela
extinção do processo sem resolução de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063140-55.2018.8.26.0100 -Voto no 16303
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 15% do valor da
causa, atualizado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR